Tribunal: TJMT
Processo: 1020756-72.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020756-72.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS - CPF: 616.828.451-68 (EMBARGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CONTRATO SEM ASSINATURA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL DEVIDO - CONSENTIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Embargos de Declaração interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, em desfavor de FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS contra Acordão que julgou improcedente o Recurso de Apelação.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem ter vínculo contratual com o Banco requerido, percebeu a existência de descontos consignados indevidos junto ao seu beneficio previdenciário.

Com tais considerações requereu a condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais e materiais.

Apresentada contestação, o Banco requerido, afirmou que foi procurado pela parte apelante, pactuando empréstimo consignado.

Colacionou aos autos telas do seu sistema informatizado, comprovante de pagamento, aduzindo a existência de relação contratual entre as partes, e requerendo ao final a improcedência da ação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, com as seguintes considerações:

“Embora o requerido tenha alegado a regularidade da operação e apresentado o comprovante de transferência do valor para a conta da autora via TED, não apresentou a contratação do empréstimo, a fim de conferir a origem da dívida.

Em se tratando de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, compete ao responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa e por documento idôneo a legitimidade da dívida, o que não logrou fazer.

(...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo nº 617673752, bem como CONDENAR o BANCO ITAU CONSIGNADO S.A a restituição dos valores descontados/pagos indevidamente, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do desembolso; e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento, contados da data da publicação desta decisão.

Determino a compensação do valor entre o crédito depositado na conta correte de titularidade da autora (corrigido monetariamente) e o valor da condenação.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §2º do CPC.”.

Ainda inconformada, a parte apelante apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO aduzindo que; (i) não houve animus de abandonar a causar; (ii) que não houve intimação pessoal da parte apelante; (iv) com tais considerações, requereu a reforma da sentença de piso.

Contrarrazões pugnando pelo desacolhimento dos Embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, tratar-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, em desfavor de FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS contra Acordão que julgou improcedente o Recurso de Apelação.

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclamatórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Friso que a alegação de que o suposto crédito da instituição bancária decorre de um refinanciamento, não consiste, visto que não houve a juntada de nenhum dos contratos.

Da mesma forma, é evidente que o TED no valor de R$ 666,00 (seiscentos e sessenta e seis reais), não representa consentimento ou vontade do embargado em contratar qualquer serviço ofertado pelo banco embargante.

Assim, as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do banco Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Por fim, adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos da decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023